Tribunal: TJDFT
Processo: 0735385-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. MITIGAÇÃO NO CASO CONCRETO. INTIMAÇÃO POR HORA CERTA. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE.

Afastado o juiz que concluiu a instrução, deve sentenciar aquele que o sucede no juízo. Além de o princípio da identidade física do juiz não ser absoluto, podendo ser excepcionado nas hipóteses de afastamento legal do magistrado que concluiu a instrução, a falta de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade por violação a tal princípio.

Inexiste nulidade na citação por hora certa, quando respeita o comando legal (art. 362 do Código de Processo Penal) e não gera prejuízo ao acusado.

De acordo com a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Revisão cujo pedido se julga improcedente.